Tribunal: CARF
Processo: 13736.000499/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.000499/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.975 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
WALTER LUIZ DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância após o prazo legal de trinta dias.
AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.000499/2008-68
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.975 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13736.000499/2008-68

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 33/35, ano-calendário 2005, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos recebidos de pessoa Jurídica.
Conforme consta no acórdão recorrido, fls. 56/59, o contribuinte propôs ação
judicial, que foi julgada procedente, determinando que a RFB se abstenha de exigir incidência do
IRRF sobre a parcela de complemento de aposentadora recebida.
Concluiu a DRJ que a matéria em litígio no processo administrativo em exame foi
submetida à apreciação do Poder Judiciário, importando na renúncia ao processo administrativo
e desistência do recurso interposto. Assim, a impugnação não foi conhecida.
Cientificado do Acórdão em 2/2/2012 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 63 e
Histórico de fl. 71), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 20/3/2012 (carimbo à fl.
66), fls. 66/69, que contém, em síntese:
Alega recebeu o Acórdão em 24/2/2012 e que o recurso é tempestivo.
Informa novamente que logrou êxito na ação judicial, conforme já apreciado pela
DRJ.
Discorda do não conhecimento da impugnação pela DRJ, afirmando não haver
renúncia administrativa.
Requer seja anulado o julgamento de primeira instância e o cancelamento do
suposto débito reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso apresentado fora do prazo não pode ser conhecido, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar.
O Decreto 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, assim dispõe:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Quanto às intimações, determina:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.975 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13736.000499/2008-68

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
[...]
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (grifo nosso)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. [...]

Conforme Aviso de Recebimento - AR de fl. 63 e Histórico de fl. 71, o
contribuinte foi intimado em 2/2/2012, quinta-feira, apesar de alegar, sem qualquer
comprovação, que fora intimado em 24/2/2012.
Desta forma, o prazo para apresentação do recurso começou a fluir dia 3/2/2012,
sexta-feira, terminando em 3/3/2012, sábado, prorrogando-se para o primeiro dia útil seguinte,
5/3/2012, segunda-feira.
O Decreto 70.235/72 dispõe que:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Contudo, o recurso somente foi apresentado em 20/3/2012 (carimbo de protocolo
à fl. 109), sendo, portanto, intempestivo.
Acrescente-se que, conforme julgamento da DRJ, a matéria em litígio foi
submetida à apreciação do Poder Judiciário, importando na renúncia ao processo administrativo
e desistência do recurso interposto.
A Súmula CARF no 1 dispõe:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Esclarece-se ao contribuinte que o comando da decisão judicial deverá ser
observado pela DRF de origem.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário por ser
intempestivo e também em razão da concomitância com processo judicial.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.975 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13736.000499/2008-68

Fl. 77
DF CARF MF
Original